Tribunal: TJMT
Processo: 1023525-19.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023525-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (APELADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), CLEYTON LUIZ UMENO - CNPJ: 03.827.922/0001-65 (APELANTE), MARIA AUGUSTA DE CAMARGO - CPF: 567.922.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COMODATO DE VASILHAMES. NÃO RESTITUIÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL POR RETENÇÃO DOS BENS POR CLIENTES FINAIS. IRRELEVÂNCIA. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ASTREINTES. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM EVENTUAL CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse para confirmar a tutela de urgência, tornar definitiva a ordem de restituição de vasilhames cedidos em comodato, fixar multa diária para o caso de descumprimento e autorizar busca e apreensão, com indeferimento do pedido de aluguéis e postergação da análise de eventual conversão em perdas e danos para a fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) dialeticidade recursal; (ii) impossibilidade de restituição integral dos vasilhames; (iii) cabimento da multa diária; e (iv) sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação impugna suficientemente os fundamentos da sentença quanto à restituição dos bens, à multa diária e aos ônus sucumbenciais.

4. A retenção dos vasilhames por clientes finais inadimplentes não afasta a obrigação de devolução, porque o comodatário assume o dever de guarda e restituição dos bens recebidos.

5. Encerrada a relação contratual e regularmente notificado o comodatário, a permanência dos vasilhames fora da esfera de disponibilidade da comodante torna precária a posse anteriormente legitimada.

6. A multa diária é cabível, pois possui natureza coercitiva e se destina à efetivação da tutela específica, sem se confundir com eventual conversão futura da obrigação em perdas e danos.

7. Não há dupla penalidade, porque a indenização substitutiva somente poderá ser examinada em fase própria, caso demonstrada a impossibilidade definitiva de restituição dos bens.

8. Mantém-se a sucumbência do réu, pois a autora obteve a tutela principal de reintegração de posse, configurado apenas decaimento mínimo quanto aos pedidos acessórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A não restituição de bens recebidos em comodato, após regular notificação, torna precária a posse do comodatário e legitima a tutela possessória em favor do comodante. 2. A retenção dos bens por terceiros vinculados à atividade empresarial do comodatário não afasta a obrigação de devolução, por constituir risco do negócio. 3. As astreintes são compatíveis com a obrigação de restituição e não se confundem com eventual conversão posterior em perdas e danos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 579 e 582.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleyton Luiz Umeno – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Supergasbras Energia Ltda.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornar definitiva a ordem de reintegração da autora na posse plena e exclusiva de 650 vasilhames do tipo P-13, determinar a restituição voluntária dos bens no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, autorizar a expedição de mandado de busca e apreensão em caso de descumprimento, indeferir o pedido de aluguéis e postergar eventual conversão da obrigação em perdas e danos para a fase de cumprimento de sentença, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

O apelante sustenta que a sentença desconsiderou a impossibilidade fática de restituição integral dos 650 botijões, pois não estaria na posse da totalidade dos bens. Afirma que parte foi devolvida à apelada e que o restante permaneceu em poder de clientes finais inadimplentes, circunstância que reputa inerente à atividade de revenda de gás.

Defende não haver má-fé, confusão patrimonial ou sucessão irregular, mas apenas impossibilidade material de reaver todos os vasilhames. Por isso, sustenta que a multa diária fixada para o cumprimento da obrigação seria ineficaz e desproporcional, devendo ser afastada ou revista. Argumenta, ainda, que eventual conversão em perdas e danos já compensaria a apelada, de modo que a cumulação com astreintes configuraria dupla penalidade pelo mesmo fato.

Impugna, também, a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Afirma que, reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação e afastadas as penalidades, não poderia ser considerado vencido, pois o inadimplemento parcial teria decorrido de fatores inerentes ao risco do negócio, e não de conduta culposa.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento integral do recurso, para que seja concedido efeito suspensivo à apelação, mantida a gratuidade da justiça, afastada a multa diária ou qualquer outra penalidade pelo não cumprimento integral da obrigação, bem como afastada a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com inversão do ônus sucumbencial.

A apelada, em contrarrazões, requer o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante apenas reiterou alegações genéricas de impossibilidade fática, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Ao final, requer o não conhecimento da apelação ou, subsidiariamente, o seu não provimento, com a manutenção integral da sentença e a condenação do apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da preliminar de não conhecimento

O recurso deve ser conhecido, pois, embora a apelada sustente violação ao princípio da dialeticidade, as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença relativos à alegada impossibilidade de restituição integral dos vasilhames, à fixação da multa diária e à condenação sucumbencial.

A argumentação permite identificar os pontos de inconformismo, delimita a controvérsia devolvida ao Tribunal e viabiliza o contraditório, de modo que não há vício formal apto a impedir o exame do mérito recursal. REJEITO a preliminar.

II – Do mérito

A controvérsia está limitada à alegada impossibilidade de restituição integral dos 650 vasilhames, ao afastamento da multa diária e à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O apelante não nega a relação contratual de comodato, tampouco impugna de forma específica a entrega originária dos bens, sustentando apenas que parte dos botijões teria sido devolvida e que o restante permaneceu em poder de clientes finais inadimplentes, circunstância que atribui ao risco ordinário da atividade de revenda de gás.

No caso, os contratos de comodato demonstram que os vasilhames foram cedidos ao apelante para uso em sua atividade comercial, com obrigação expressa de restituição em caso de rescisão, no prazo ajustado entre as partes.

A própria autora reconheceu a devolução parcial de 207 unidades, remanescendo 650 vasilhames, de sorte que competia ao réu/apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente eventual devolução superior àquela admitida na inicial, o que não se verifica nos autos.

A alegação de que os bens teriam permanecido com clientes inadimplentes não afasta a obrigação de restituição, pois o comodatário, ao receber a posse direta da coisa, assume o dever de guarda, conservação e devolução, de modo que eventual inadimplemento de terceiros, decorrente da forma como explorou sua atividade empresarial, não pode ser transferido ao comodante nem constitui causa extintiva da obrigação assumida perante a proprietária dos vasilhames.

A posse direta exercida inicialmente com amparo no contrato não impede a configuração do esbulho, pois, encerrada a relação contratual e realizada a notificação para devolução dos bens, a permanência injustificada dos vasilhames fora da esfera de disponibilidade da comodante torna precária a posse antes autorizada e legitima a tutela possessória em favor da possuidora indireta, conforme orientação jurisprudencial aplicável aos casos em que o comodatário deixa de restituir o bem recebido em comodato após regular notificação.

Quanto à multa diária, a sentença adotou solução proporcional ao conceder prazo de 30 dias para restituição voluntária dos bens e fixar, apenas em caso de descumprimento, multa de R$ 500,00 por dia, limitada inicialmente a 30 dias, além de autorizar a busca e apreensão dos vasilhames.

A medida tem natureza coercitiva, não indenizatória, e visa estimular o cumprimento específico da ordem judicial, razão pela qual não se confunde com eventual conversão em perdas e danos, expressamente postergada para a fase de cumprimento de sentença e condicionada à certificação da impossibilidade absoluta de recuperação dos bens após o esgotamento das medidas executórias.

Também não há dupla penalidade. A eventual conversão em perdas e danos foi expressamente postergada para a fase de cumprimento de sentença e condicionada à certificação da impossibilidade absoluta de recuperação dos bens, após o esgotamento das medidas executórias.

Assim, as astreintes servem à efetivação da tutela específica, enquanto eventual indenização futura somente substituirá a obrigação se demonstrada, em momento próprio, a inviabilidade definitiva de restituição.

A hipossuficiência econômica reconhecida para fins de gratuidade da justiça não impede a fixação de medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da decisão judicial. O benefício apenas suspende a exigibilidade das custas e honorários, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, mas não exonera a parte do dever de cumprir obrigação reconhecida judicialmente.

Por fim, a sucumbência foi corretamente atribuída ao apelante. A autora obteve a tutela principal de reintegração de posse dos 650 vasilhames, enquanto o indeferimento dos aluguéis e a postergação da análise das perdas e danos configuram decaimento mínimo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões e, no mérito,
nego provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida. Em razão do desprovimento recursal,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026